Tribunal: TJBA
Processo: 8030154-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030154-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO TERRA FILHO e outros

Advogado(s)
:
GEVALDO DA SILVA PINHO JUNIOR, GASPARE SARACENO, WALLACE OLIVEIRA SERTORIO DE SOUZA

AGRAVADO: JOSE LUIZ SANTOS

Advogado(s)
:
JANAINA SILVA PANHOSSI, JEFFERSON CORREIA DA ROCHA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil. Agravo de Instrumento. Ação demarcatória. Decisão de origem. Concessão da tutela de urgência de natureza cautelar. Sequestro da área e anotação de protesto na matrícula. Proteção ao resultado útil do processo e a terceiros. Possibilidade. Poder geral de cautela. C
ontrovérsia envolvendo os exatos limites do imóvel.
Impugnação ao valor da causa. Rejeição. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. A parte agravada obteve a tutela de urgência cautelar, na ação demarcatória, onde o Douto Juízo
a quo
determinou, visando
resguardar o resultado útil do processo e proteger terceiros interessados
, o sequestro da área de terra descrita na inicial, com a devida averbação em cartório, e a anotação do protesto na matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside no pleito de reforma da decisão de origem que, em sede de ação demarcatória, determinou liminarmente: a) o sequestro da área de terra descrita na inicial, com a devida averbação em cartório; b) a anotação do protesto na matrícula do imóvel.

III. Razões de decidir

3. No caso concreto, os documentos e argumentações apresentados demonstram a existência de intensa litigiosidade e controvérsia envolvendo os exatos limites do imóvel, o que demanda uma maior cautela com o objeto da lide e com terceiros.

4. Não se mostra sem razoabilidade a decisão que prestigiou assegurar o possível resultado útil do processo através do sequestro do bem e do registro do protesto, trazendo publicidade a terceiros.

5. Nas ações de divisão e demarcação de terras, o valor da causa deve corresponder ao valor da área objeto do pedido.
In casu
, não há documento hábil no caderno processual que demonstre a repercussão econômica do imóvel, de forma que há impossibilidade de, nesse momento processual, aferir a dissonância entre o valor atribuído e outro possível. Rejeita-se a impugnação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8030154-10.2024.8.05.0000
, em que é agravante
FERNANDO TERRA FILHO E OUTRO
e agravada
JOSE LUIZ SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida, nos termos do voto do Relator.